Tribunal: TJMT
Processo: 1020180-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020180-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), AHIKA KUIKURO - CPF: 701.586.541-61 (AGRAVADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES ALCANÇADAS PELA COISA JULGADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Paranatinga/MT, nos autos de cumprimento de sentença movido por Ahika Kuikuro, que rejeitou impugnação ao cumprimento e homologou os cálculos apresentados pela exequente. O recorrente alegou excesso de execução, sustentando: (i) prescrição quinquenal sobre parte dos valores cobrados; (ii) erro na atualização dos danos morais; e (iii) necessidade de compensação de valores oriundos de contrato regularmente firmado. Pediu o reconhecimento das preliminares e, subsidiariamente, a compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir no cumprimento de sentença matérias já decididas na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se é cabível a compensação de valores oriundos de contrato previamente quitado; (iii) determinar se incide a prescrição parcial sobre os valores cobrados no cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Matérias como a existência de contrato válido, erro nos cálculos dos danos morais e compensação de valores encontram-se acobertadas pela coisa julgada, já tendo sido decididas na fase de conhecimento, sendo inviável sua rediscussão na fase de cumprimento da sentença.

4. A tentativa de reanálise de questões já decididas viola os princípios da preclusão consumativa e da coisa julgada, motivo pelo qual tais pontos não são conhecidos.

5. A prescrição parcial é matéria de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 525, § 1o, VII, do CPC.

6. Nas obrigações de trato sucessivo, como é o caso de descontos mensais em benefício previdenciário vinculados a suposto contrato bancário, não ocorre prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas exigidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

7. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT reconhece a prescrição parcial nessas hipóteses, limitando a repetição do indébito aos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido

para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

Tese de julgamento:

1. Questões decididas na fase de conhecimento com trânsito em julgado não podem ser rediscutidas na fase de cumprimento da sentença.

2. A compensação de valores oriundos de contratos supostamente quitados é inviável quando já rejeitada na sentença, por força da coisa julgada.

3. A prescrição parcial nas ações de repetição de indébito em contratos de trato sucessivo incide sobre as parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, conforme art. 27 do CDC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Paranatinga-MT, nos autos do cumprimento de sentença movido por
AHIKA KUIKURO
, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.

O agravante alega excesso de execução, sustentando que foram incluídos nos cálculos valores atingidos pela prescrição quinquenal, pois os descontos considerados a partir de 07/09/2011 estariam prescritos, tendo em vista que a autuação do processo ocorreu em 12/03/2021. Argumenta que o termo inicial correto para apuração deveria ser 21/03/2016, considerando o prazo prescricional e os descontos comprovados nos autos.

Aduz erro material na correção dos danos morais, pois a atualização incidiu a partir de 07/09/2011, quando o correto seria a partir do primeiro evento danoso não prescrito (12/03/2016), resultando em valor devido de R$ 7.484,67.

Defende a necessidade de compensação de valores referentes a contratos regularmente firmados entre as partes, especialmente o contrato no 582736331, cujas parcelas de R$ 160,18 x 8 teriam sido efetivamente contratadas e depositadas na conta da parte agravada.

Sustenta que as matérias suscitadas são de ordem pública, podendo ser analisadas a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juízo, nos termos dos arts. 524, §1o e 525, §1o, V e §11 do CPC, requerendo efeito suspensivo ao recurso, acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, compensação dos valores disponibilizados na conta da parte agravada.

Em sede recursal, foi reconhecida a presença do perigo de dano, considerando que o executado/agravante depositou o montante integral do cálculo impugnado a título de garantia do juízo, havendo risco de levantamento da quantia, o que poderia causar prejuízo considerável ao recorrente.

Diante disso, deferiu parcialmente a tutela pleiteada para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do recurso, determinou a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões e a comunicação ao juízo de origem.

Contrarrazões sob ID.
298277894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Paranatinga/MT, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Ahika Kuikuro.

O agravante contesta a homologação dos cálculos e o prosseguimento da execução, alegando: (i) prescrição das parcelas anteriores a 12/03/2016; (ii) erro nos juros de mora do dano moral, aplicados desde 07/09/2011; e (iii) excesso de execução, por contrato já quitado (no 582736331), cujos valores requer compensação.

As matérias suscitadas pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A no agravo de instrumento, tais como a suposta existência de contrato válido, a necessidade de compensação de valores e a alegação de erro material nos cálculos dos danos morais, encontram-se preclusas, por já terem sido devidamente analisadas e decididas na fase de conhecimento, com trânsito em julgado da sentença que reconheceu a inexistência da relação contratual e determinou a indenização por danos morais.

Assim, não é possível rediscutir tais questões na fase de cumprimento de sentença, tampouco por meio de agravo de instrumento, sob pena de violação à preclusão consumativa e à coisa julgada.

Desse modo, as alegações relativas aos itens (ii) e (iii) do presente recurso não serão conhecidas, uma vez que versam sobre matérias já decididas de forma definitiva na fase de conhecimento.

Nesse contexto, a única matéria ainda passível de apreciação é a prescrição parcial, relacionada aos valores cobrados no cumprimento de sentença. Trata-se do âmago do presente recurso.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição parcial pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juízo. Assim, diferentemente das demais alegações trazidas no agravo de instrumento, que se encontram preclusas pela coisa julgada, a prescrição parcial ainda comporta análise jurisdicional por não ter sido enfrentada anteriormente nos autos.

A alegação de prescrição parcial no presente caso constitui matéria própria da impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII -

qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição, desde que supervenientes à sentença
.” (g.n)”

Na decisão agravada (ID. 195709513), o magistrado, ao analisar a alegação de excesso de execução fundada em prescrição quinquenal, rejeitou o argumento sob o fundamento de que se trata de obrigação de trato sucessivo, fixando-se o termo inicial do prazo prescricional na data do último desconto indevido. Ressaltou que o ajuizamento da demanda ocorreu dentro do prazo e que a questão já havia sido apreciada e afastada na fase de conhecimento, estando, portanto, acobertada pela coisa julgada, o que inviabiliza nova apreciação no cumprimento de sentença.

No caso concreto, verifica-se que a prescrição parcial alegada pelo agravante não foi apreciada pelo juízo da fase de conhecimento, o que afasta a ocorrência de preclusão. Ao contrário, trata-se de matéria autônoma e ainda passível de verificação, especialmente por ser matéria de ordem pública ainda não analisada.

O cerne do recurso é a prescrição parcial em ações que buscam a declaração de inexistência de débito devido a descontos indevidos em benefícios previdenciários, supostamente vinculados a contratos bancários cuja validade é contestada, como empréstimos consignados ou cartões de crédito consignado.

A discussão se concentra na limitação da devolução aos valores cobrados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme a prescrição quinquenal. Trata-se de matéria superveniente à sentença, que pode ser corretamente arguida na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1o, VII, do CPC.

Nessa panorama, a pretensão de restituição dos valores pagos encontra limitação temporal, sujeitando-se à chamada prescrição parcial. A jurisprudência pacífica do STJ é clara ao reconhecer que, em hipóteses de repetição de indébito decorrente de prestações periódicas, a restituição somente pode alcançar as parcelas pagas dentro do prazo prescricional que antecede o ajuizamento da demanda, quando configurada relação de consumo, do art. 27 do CDC (cinco anos).

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA A RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.361.182/RS e RESP No 1.360.969/RS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/02. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA NA HIPÓTESE. 1. Ação revisional do valor do prêmio de seguro saúde cumulada com pedido de reembolso das diferenças, na qual alegam abusividade dos reajustes anuais. 2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
6. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.
7. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002; art. 219, caput e § 1o, CPC/1973; art. 240, § 1o, do CPC/2015). Precedentes. 8. Segundo a jurisprudência do STJ, é possível o reajuste de contratos de plano de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade. Precedentes. 9. No plano de saúde coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes. 10. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp n. 2.047.821/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

“CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO PACTUADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.
NÃO TENDO HAVIDO A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, A PRESCRIÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE A DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO.
1. Os encargos contratuais, por constituírem prestações acessórias ao principal, na vigência do Código Civil de 1916 tinham os prazos prescricionais regidos pelo art. 178, § 10, III, daquele Diploma, fazendo incidir a prescrição quinquenal para os "juros, ou quaisquer outras prestações acessórias pagáveis anualmente, ou em períodos mais curtos". 2. Não ocorrendo a prescrição do fundo de direito, é possível a cobrança dos encargos acessórios, incidindo a prescrição tão somente no que tange às parcelas que antecedem aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Precedentes do STJ e STF. 3. Recurso especial provido. (STJ; Quarta Turma; Resp n. 88.6832/RS; Relator Ministro Luis Felipe Salomão; julgado em 17.11.11; unânime). CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR E SÓCIO MAJORITÁRIO DA EMPRESA DEVEDORA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. AGRAVOS REGIMENTAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. A prescrição, no caso, dos encargos acessórios, nos termos do art. 178, § 10, III, é a quinquenal. Dessa forma, a cobrança de tais encargos financeiros serão limitados aqueles aplicáveis até cinco anos antes do ajuizamento da ação.”. (REsp n. 474.166-SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU de 14.04.2003; REsp n. 976.757-SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 03.08.2010).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma esse entendimento ao reconhecer, reiteradamente, que não se aplica a prescrição do fundo do direito em obrigações de trato sucessivo, pois o prazo para propositura da ação renova-se a cada desconto indevido, sendo cabível apenas a prescrição parcial das parcelas exigidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Assim:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA QUANTO AO FUNDO DE DIREITO – ACOLHIDA QUANTO ÀS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO ÚLTIMO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE CONVERSÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – TAXA DE JUROS NÃO PACTUADA – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DO BACEN – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular, não há que se falar em ofensa à dialeticidade.
Não há que se falar em prescrição do fundo do direito, uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação. Há apenas prescrição parcial, em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação
. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, do contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pelo contratante, há que ser mantido o negócio jurídico tal como contratado. Se o contrato não pactuou expressamente a taxa de juros, constando zerado o percentual, é cabível a revisão contratual, fixando-os conforme a taxa média do Banco Central, praticada na época de cada desconto.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10107079820238110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 30/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024) (g.n).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - NOTA PROMISSÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARA AJUIZAR AÇÃO MONITÓRIA - VENCIMENTO DO TÍTULO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL - APLICABILIDADE DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS PREVISTO NO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - COBRANÇA DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS - ART. 178, § 10, III, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRESCRIÇÃO QUE SEGUE O DIREITO PRINCIPAL - MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PACTO - MÚTUO - PRESUNÇÃO DE INCIDÊNCIA - ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VERBA QUE DEVE SER DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o documento escrito a que alude o artigo 1.1102 do CPC, apto a instruir a Ação Monitória, não necessita ser obrigatoriamente emanado do devedor, sendo suficiente a prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação. 2 - Importa ressaltar que o artigo 2.028 do Código Civil de 2002 definiu como norma de direito intertemporal que, “serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”. 3 - Na hipótese, quando da entrada em vigor do novel Código Civil de 2002 (11.01.2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, fato motivador da aplicação do prazo quinquenal, por força da regra contida no artigo 2.028 do CC/2002. 4 - O prazo prescricional para propositura de ação monitória fundada em notas promissórias prescritas é o de 5 (cinco) anos, contido no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. 5 - De acordo com o art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança dos juros, ou quaisquer outras prestações acessórias pagáveis anualmente, ou em períodos mais curtos. 6 -
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os encargos acessórios devem seguir o prazo de prescrição do título cobrado, de modo que se não decorrido o lapso prescricional do fundo de direito, é possível a sua cobrança, incidindo a prescrição tão somente no que tange às parcelas que antecedem aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.
7 - Conforme estabelece o artigo 591 do Código Civil de 2002, destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual. 8 - Observa-se, com clareza, que os litigantes foram, em parte, vencidos e vencedores, de modo que a verba de sucumbência deve ser recíproca e proporcionalmente distribuída, nos termos do art. 21, caput, do CPC, conforme decidido na instância singela. (N.U 0003748-69.2005.8.11.0006, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2013, Publicado no DJE 10/04/2013) (g.n).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO COMBINADO COM CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA - PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário. Por isso, rejeita-se a prejudicial de mérito.
2. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
3. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 4. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo. 5. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 6. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano in re ipsa, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. (...)” (N.U 1002943-02.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022). (g.n).

Direito do Consumidor – Recurso de Agravo de Instrumento – Cartão de Crédito Consignado – Alegação de Desconhecimento do Contrato – Prescrição e Decadência – Decadência Afastada – Prescrição Parcial – Recurso Parcialmente Provido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em virtude de decisão que afastou as prejudiciais de prescrição e decadência suscitadas pelo Recorrente nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A Autora/Agravada sustenta ter contratado apenas empréstimo consignado e passou a sofrer descontos decorrentes de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado. No Recurso, o Banco reitera a tese de que o contrato foi firmado em 21/08/2009 e a Ação ajuizada apenas em 25/09/2024; postula o reconhecimento da prescrição e da decadência para extinguir a demanda. II. Questões em discussão 2. São elas: Analisar se há decadência para pleitear a nulidade do contrato e se incide a prescrição quanto às parcelas descontadas em período anterior ao quinquênio que antecedeu a propositura da Ação. III. Razões de decidir 3. A decadência prevista no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor aplica-se a vício de produto ou serviço e não ao caso em que se discute a existência e validade de contrato, situação que configura fato do serviço. 4. Em se tratando de descontos mensais, caracteriza-se obrigação de trato sucessivo e, portanto, é aplicado o prazo prescricional de cinco anos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso, é reconhecida a prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da Ação, mantida a análise do mérito quanto aos descontos posteriores.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “Nas demandas que discutem descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, afasta-se a decadência e aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 26 e 27; Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n. 1008745-57.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23/07/2024, pub. 31/07/2024; TJ-MT, Apelação Cível n. 1031001-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17/12/2024, pub. 13/01/2025. (N.U 1003088-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025). (g.n).

“Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Nulidade contratual e restituição de valores. Prescrição parcial reconhecida. Decadência afastada. [...] 2. Questões a serem analisadas: (i) prescrição parcial das parcelas descontadas antes do quinquênio que antecede a ação; (ii) decadência do pedido de anulação do contrato; [...] III. Razões de decidir
3. Reconhecida a prescrição das parcelas descontadas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, nos termos do art. 27 do CDC
. 4. Decadência afastada, dado que a pretensão de nulidade contratual refere-se a negócio jurídico nulo, não sujeito a prazo decadencial, conforme art. 169 do Código Civil [...]. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10310014520218110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 17/12/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2025). (g.n).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
- PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO AO DANO MORAL - TRATO SUCESSIVO - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL AFASTADO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser acolhida a prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. [...]” (TJMT - N.U 1009865-26.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Portanto, no âmbito do agravo de instrumento, mostra-se cabível o reconhecimento da prescrição parcial, pois a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025